Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Ementa: Processual Civil. Agravo de Instrumento. Liquidação individual de sentença coletiva. Sobrestamento do processo. Tema 1169/STJ. Prosseguimento do Processo. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169. A decisão recorrida baseou-se na determinação do STJ de suspender todos os processos pendentes que versem sobre a necessidade de liquidação prévia do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do processo é aplicável ao caso em exame, considerando que a sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual promovido pela agravante não é genérica, pois delimitou seu alcance subjetivo e objetivo, permitindo a individualização do valor devido.
III. Razões de decidir
3. O sobrestamento do processo com fulcro na ordem emanada no Tema 1169 do STJ somente se justifica se houver discussão quanto à necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva para a promoção da demanda individual.
4. Havendo a própria parte apresentado cálculos aritméticos e não havendo a contraparte arguido inviabilidade do título por falta da prévia liquidação, torna-se desnecessário o sobrestamento do processo. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “A suspensão do processo com base no Tema 1169/STJ não se aplica quando a sentença coletiva que fundamenta o cumprimento individual não é genérica e permite a individualização do valor devido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1725536, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 5.7.2023; Acórdão 1709842, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 31.5.2023.